Tribunal: TJSP
Processo: 2103464-69.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / CONTRATO TEMPORÁRIO
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE SETE BARRAS – Lei Municipal no 1.218, de março de 2003 – Contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público – Autonomia municipal para criar norma local e se auto-organizar que não é irrestrita - Ofensa ao preceituado nos art. 111 e 115, X, da Constituição do Estado de São Paulo –

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE SETE BARRAS – Lei Municipal no 1.218, de março de 2003 – Contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público – Autonomia municipal para criar norma local e se auto-organizar que não é irrestrita - Ofensa ao preceituado nos art. 111 e 115, X, da Constituição do Estado de São Paulo – Disposições genéricas – Tema 612 do STF – Inobservância – Afronta à obrigatoriedade da realização de concurso público e aos princípios constitucionais - Produção de efeitos em 120 dias contados a partir de 01.01.25 – Art. 27 da Lei no 9.868/99 – Precedentes.

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, COM MODULAÇÃO.